Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 1076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Pelo termo de ocorrência de inspeção juntado aos autos, nota-se que o consumidor não estava presente no momento da retirada do medidor. Nesse sentido, o art. 591, da resolução normativa ANEEL no 1.000/2021, determina em seu § 3o, que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput”. Procedimento que não restou comprovado nos autos que foi realizado.
3. Como ao consumidor não foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa violado, uma vez que depois não poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a inobservância do devido processo legal e a unilateralidade do procedimento de apuração, carecendo este de validade.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Esta prerrogativa é destinada apenas aos valores revelados como irrisórios. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.